Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706882-67.2020.8.07.0000 PACIENTE: TBS IMPETRANTE: CLEMILSON DONIZETE DOS SANTOS, LEANDRO BATISTA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Os advogados Leandro Batista Ribeiro e Clemilson Donizete dos Santos impetram habeas corpus em favor de TBS, apontando o Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília como autoridade coatora. Informam que ele está preso preventivamente no Distrito Federal, acusado de infringir os artigos 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, 1o, da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998), e 2o, da Lei de Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013), por integrar uma organização criminosa dedicada a fraudes cibernéticas realizadas por hacker, tendo como vítimas correntistas do Banco de Brasília - BRB. Alega-se que o contato entre os segregados potencializa o risco de contágio da pandemia COVID-19, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Informa que os crimes não foram praticados mediante grave ameaça ou violência e que ele não mais representa perigo a sociedade. Colaciona decisões judiciais de outros Tribunais de Justiça e requer liberdade clausulada. Em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19 como pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal reavaliem a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Além disso, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1&gt;). Nota-se que os impetrantes não indicam concretamente nenhum ato ou omissão da autoridade indicada coatora ou do Juízo da Execução Penal que possa ser revisto pela Corte, cabendo ressaltar que o artigo 24 do Regimento Interno determina que as Turmas Criminais são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau ou contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, o que não ocorre no caso. A matéria foi recentemente apreciada pelo Desembargador Jesuino Rissato em Plantão Judicial do Segundo Grau, pontificando: [...] De início, verifica-se pela consulta pública processual eletrônica (SEEU – Execução Unificada, autos de n. 0013371-87.2018.8.07.0015) que o Juízo das Execuções ainda não apreciou a questão posta nos autos (progressão ao regime aberto), havendo juntadas posteriores à petição da defesa e envio dos autos para manifestação do Ministério Público. A supressão do primeiro grau de jurisdição, portanto, somente se justificaria se presente situação de flagrante ilegalidade, condicionante da medida excepcional de supressão de uma instância judiciária de julgamento. No caso, contudo, não há cenário de flagrante ilegalidade, até mesmo porque na data de hoje, 18/03/2020, houve decisão do Plenário da Suprema Corte no sentido de não referendar a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF, acerca de providências sugeridas ao Juízo de Execução ante a pandemia do coronavírus. Destaco, por último, que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Recomendação n. 62/2020, com análise da situação de risco caso a caso, mediante condições a serem definidas, repiso, pelo Juízo da Execução. Assim sendo, seja pela ausência de decisão do juízo de origem, a acarretar supressão de instância, seja pela ausência de suporte jurídico que abone a tese do impetrante, o writ na espécie não é cabível. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. (TJDFT, Apelação Criminal 0712915-07.2019.8.07.0001, Desembargador Jesuino Rissato, Decisão em plantão judicial.) Assim, como não há qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, impossível o conhecimento do presente habeas corpus, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, rejeita-se o presente writ nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator